Tribunal: TJSP
Processo: 1012479-27.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO EM QUE SE DISCUTIU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO AUTOR, SEM NENHUMA MENÇÃO AOS DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS ENTRE AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA.

MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E O TERMO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. EXISTÊNCIA DE ANTERIOR AÇÃO EM QUE SE DISCUTIU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DO AUTOR, SEM NENHUMA MENÇÃO AOS DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS ENTRE AS AÇÕES. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA.

MÉRITO. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO E O TERMO INICIAL DOS JUROS. OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INEQUÍVOCA E RECONHECIDA JUDICIALMENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA PARA r$ 5.000,00, CONTUDO, VALOR MAIS ADEQUADO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA 14a CÂMARA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER DELIBERADA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.